Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CHEQUE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PARTE RÉ.
1. Não caracteriza recurso deserto quando, no apelo interposto desacompanhado do preparo, foi pleiteada a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. A impugnação específica de documentos realizada apenas nas razões recursais caracteriza inovação, ainda que a Curadoria Especial tenha apresentado embargos à ação monitória por negativa geral na instância originária.
3. O recolhimento de preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça em face da preclusão lógica e por demonstrar a possibilidade de pagamento da despesa.
4. A determinação da citação por edital de ofício, por si só, não gera qualquer irregularidade, tendo em vista que o magistrado pode agir por impulso oficial, nos termos do inciso IX do art. 139 do CPC.
5. Ainda que se admita a apreciação da validade do negócio jurídico que deu origem à emissão do cheque que instrui a ação monitória, é imperioso que a parte ré, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprove a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de constituição de pleno direito do título executivo judicial.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.